Tribunal: TJDFT
Processo: 0005283-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RENÚNCIA DOS PATRONOS. CIÊNCIA DO INTERESSADO. REGULARIDADE. AÇÃO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL. PRIMAZIA DA AMPLA DEFESA. DEFESA TÉCNICA. ASSEGURADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.

2. A Constituição Federal garante a defesa técnica do acusado. Inteligência do artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal c/c o artigo 261 do Código de Processo Penal.

3.Pela dinâmica processual em exame, necessário primar pela garantia, em relação à representação processual do réu, da ampla defesa em sua máxima dimensão.

4. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.

5. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

6. Recurso conhecido e desprovido.